Tribunal: CARF
Processo: 17335.720974/2018-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
17335.720974/2018-61 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.769 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de novembro de 2021 Recorrente
Recorrente
MARIA IOLANDA DA FONSECA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL. MARCAPASSO.
Os valores gastos com aquisição e colocação de marcapasso somente são
dedutíveis como despesas médicas se integrarem a conta emitida pelo
estabelecimento hospitalar ou pelo profissional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny e Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 32/37) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2016 no qual se apurou a Dedução Indevida de Despesas Médicas de R$
13.000,00.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 04/11), a qual foi julgada
Improcedente pela 1a Turma da DRJ/FOR (e-fls. 53/59).
Cientificada do acórdão de primeira instância em 03/04/2019 (e-fls. 65), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 03/05/2019 (e-fls. 72/79, 85, 87/88) contendo os
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17335.720974/2018-61
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.769 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17335.720974/2018-61

mesmos argumentos trazidos em sua Impugnação, sintetizados nos trechos a seguir
reproduzidos:
Conforme narrado acima, a DRF-Brasília glosou despesa que a Recorrente leve com a
compra de marcapasso para implante cm si própria, porque, na visão errada e distorcida
das normas que regem o tema, entendeu que somente haveria direito à dedução se a
venda do marcapasso fosse efetivada pelo hospital ou profissional que realizou o
procedimento cirúrgico.
Acontece, porém, que nenhum dos dispositivos legais constantes do enquadramento
legal do lançamento contém essa absurda exigência. Com efeito, o que o art. 8o, inciso
II, alínea ‘a’, e §§ 2o e 3o, da Lei n° 9.250/95 e os arts. 73, 80 e 83, inciso II, do Decreto
n° 3.000/99 impõem ao contribuinte é provar documentalmente que o aparelho médico
adquirido tenha sido usado nele, não em outra pessoa, c custeado por ele.
[...]
A IN SRF n° 15/2001, além de também não conter a exigência imaginada pela DRF-
Brasília, sequer poderia ser aplicada ao presente caso, pois foi revogada pela IN SRF n°
1500/2014. Esta IN, por sua vez, contempla a exigência de que as despesas com o
marcapasso integrem a conta hospitalar ou a do profissional médico.
Todavia, não compete às instruções normativas da Receita Federal criar restrições ou
exigências que as leis ou mesmo os decretos não contemplam, impondo aos
contribuintes ônus que o legislador não pretendeu impor.
[...]
Por equívoco da Biotronik, a nota fiscal do marcapasso foi emitida em nome da filha da
Recorrente, responsável pela contratação dos serviços à época, porque sua mãe não
tinha condições físicas de cuidar do assunto, por motivos óbvios. Contudo, a Recorrente
foi a responsável pelo custeio do equipamento e de todas as despesas com a cirurgia,
conforme declarado à Receita Federal do Brasil e provado pelos extratos bancários
anexados à impugnação.
Com efeito, como se nota pelos extratos da conta da filha da Recorrente, houve crédito
de duas transferências on line feitas pela Recorrente nos valores de R$ 2.200.00 e R$
12.000,00, no dia 28 de setembro de 2015, para que a filha pudesse emitir cheque para a
Biotronik (R$ 13.000,00) e outro para o anestesista (R$ 1.200,00). Por isso as duas
transferências on line no total de R$14.200,00. Dos extratos também constam a emissão
do cheque de R$ 13.000,00, compensado em 29 de setembro, devolvido no dia 30
subsequente, trocado por dinheiro em 1o de outubro seguinte, bem como do cheque de
R$ 1.200,00, compensado em 30 de setembro.
Assim, não há dúvida de que foram cumpridas pela Recorrente as exigências do art. 8°,
inciso II, alínea ‘a’, e §§ 2o e 3o, da Lei n° 9.250/95 e dos arts. 73, 80 e 83, inciso II, do
Decreto n° 3.000/99, pois está provado que ela recebeu o implante do marcapasso e
pagou por ele, não havendo falar cm glosa da despesa.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Extrai-se da Notificação de Lançamento que a autoridade fiscal procedeu à glosa
da despesa médica declarada para a Biotronik Comercial Médica Ltda. por falta de previsão
legal, conforme descrição dos fatos abaixo reproduzida (e-fls. 34/35):
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.769 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17335.720974/2018-61

Glosa por falta de previsão legal para a dedução de pagamentos efetuados diretamente a
estabelecimentos comerciais. Produtos médicos, incluindo marcapasso e outros,
somente são dedutíveis se constarem de fatura hospitalar conta emitida pelo
profissional.
O Colegiado a quo manteve a infração apurada pelo mesmo motivo (e-fls. 56/59),
não merecendo reforma a decisão recorrida.
O art. 80 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99)
restringe a dedução na Declaração de Ajuste Anual aos pagamentos efetuados a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem
como às despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias. Por sua vez, o art. 94, §10, I, da IN RFB no 1.500 de
29/10/2014, vigente à época dos fatos, consolida o entendimento da RFB de que a dedução de
despesas médicas pode ser estendida aos valores gastos com aquisição e colocação de
marcapasso quando estes integrarem a conta emitida pelo estabelecimento hospitalar ou pelo
profissional.
Cabe registrar nesse ponto que as instruções normativas têm como função, além
de esclarecer e interpretar normas legais, dispor sobre os procedimentos administrativos para a
aplicação dessas normas.
Constata-se, portanto, que a IN RFB no 1.500/2014 não criou restrições ou
exigências para a dedução das despesas com marcapasso como alega a recorrente. Ao contrário,
a referida IN estendeu o conceito de despesas médicas aos gastos com aquisição e colocação dos
aparelhos discriminados nos incisos I a IV do art. 94, §10, os quais não constam expressamente
da relação indicada no caput do art. 80 do RIR/99.
Importante ressaltar que, ainda que o auditor tenha se equivocado ao indicar a IN
SRF no 15/2001 no Enquadramento Legal da Notificação de Lançamento, não houve qualquer
prejuízo à interessada, haja vista que na Descrição dos Fatos consta exatamente a regra para a
dedução das despesas com marcapasso prevista na IN RFB no 1.500/2014, mais favorável à
contribuinte.
Relevante mencionar, por fim, que o entendimento aqui exarado consta da
publicação do “Perguntas e Respostas” do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física referente ao
exercício em análise e se mantém até hoje, conforme publicação referente ao exercício 2021.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.769 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17335.720974/2018-61

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital